Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009786-73.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR.a DINAIR CRISTINA DE PAULA
PACIENTE(S): JOSE CARLOS SATELES FILHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE CARLOS SATELES FILHO contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706454), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Ccovid-19], colocando em risco a saúde do paciente; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 41417598), com documentos (ID 41448954/ID 41448978).
Relatos.
Em 23.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em tela, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito na data 21/04/2020 por ter, em tese, praticado o crime de descumprimento de medidas protetivas, consoante consta do auto de prisão em flagrante.
Dessa forma, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pela filha vítima, sobretudo, pelo teor do boletim de ocorrência datado de 21.04.2020, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que o mesmo está descumprindo as medidas protetivas, na medida em que está reiterando as práticas de violência doméstica.
Outrossim, verifica-se que o próprio acusado afirmou perante a autoridade policial, que, realmente, foi até a casa da filha da vítima a fim de manter contato com esta, dizendo que tinha a intenção de reatar o relacionamento com a mesma (fls. 07/08).
Assim, merece registro do Boletim de ocorrência no 2020.99770, datado de 21/04/2020: ‘in verbis’: [...]
Anoto que o indiciado foi intimado das medidas protetivas dia 21/04/2020 (Processo Judicial Eletrônico no 1006934-67.2020.8.11.0003), entretanto não cumpriu a ordem Judicial, e, de forma acintosa, disse perante a mesma Autoridade Policial que chegou a telefonar para atual namorada informando que estava preso, porque tinha ido até a casa da vítima (Mirian), mesmo sabedor que não poderia manter contato com ela, dizendo simplesmente que queria reatar o relacionamento.
Extrai-se, ainda, que o acusado trata a vítima de forma misógina, na medida em que já tendo outra namorada, insatisfeito com o rompimento com a relação com Mirian vai ao seu encontro na casa da filha dela, para onde a mesma buscou abrigo, com a intenção de proteger-se das investidas do requerido assim, há que se reconhecer que neste momento a sua segregação cautelar é incontestável e necessária, pois o requerido ao que demonstra não tem vocação para a obediência a ordem emanada deste Juízo, cuja determinação foi expedida e cumprida no dia 21 de abril do corrente ano.
Verifica-se, ainda, que José Carlos Sateles Filho figura como indiciado em outro processo, senão vejamos: - Ação Penal no 1259-10.20216.811.0027 - Código 44763, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.
Assim, vê-se que o indiciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria legislação vigente, pois não vem respeitando as medidas protetivas e cautelares fixadas.
Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, uma vez que a mesma não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer. [...]
Dessa forma, verifica-se que o indiciado vem cometendo crime grave no âmbito da violência doméstica, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de se evitar que fatos mais graves possam ocorrer. [...]
Importante destacar, nesta oportunidade que inteira razão assiste ao Parquet na medida em que, extrai-se da narrativa levada à efeito pela Autoridade Policial que o indiciado, de forma extremamente abusiva e incontrolável, persegue a vítima, descumprindo as medidas protetivas.
Outro fato que é extremamente preocupante e foi consignado no histórico do Boletim de Ocorrência, diz respeito que o indiciado já proferiu ameaças em desfavor da vítima, tanto é que sua filha a retirou da residência, por medo que algo mais grave viesse a ocorrer.
Em meu sentir, pelo comportamento do indiciado é possível afirmar que o mesmo não obedeceu às medidas protetivas impostas.
Desse modo, em meu sentir estão presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o indiciado de praticar seus intentos de violência contra a vítima.
Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparado no parecer ministerial da lavra do eminente promotor de Justiça, quando postulou que este Juízo pela prisão preventiva do indiciado.
Assim sendo, visando resguardar a integridade física e corporal da vítima, aliado ao fato de que as medidas protetivas são insuficientes, em meu sentir, é o caso da decretação da custódia cautelar do indiciado.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal e Artigo 20 da Lei no 11.340/2006, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS SATELES FILHO [...].” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 706454)
Em 27.5.2020, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que “persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva” (Sistema Primus - Código 706454).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Mirian Mendes dos Santos (Sistema Primus – Código 11342368), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a outra ação penal por embriaguez ao volante (Sistema Primus - Código 44763/Comarca Itiquira).
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Por outro lado, verifica-se que a ação penal indicada pelo juiz da causa, além de não envolver delito cometido com violência intrafamiliar, refere-se a fato supostamente praticado em julho de 2016, ou seja, há mais quase 4 (quatro) anos (Código 44763) e o paciente não possui qualquer outro registro criminal, a elidir o risco de reiteração delitiva.
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes, (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br/) e o suposto delito apenado com detenção [três meses a dois anos], além de se encontrar preso cautelarmente há 18 (dezoito) dias, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Mirian Mendes dos Santos e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO